Tribunal: TJBA
Processo: 8167638-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167638-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATHALIA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA PELLEGRINA, ERIKA NACHREINER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LEGÍTIMA E DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ E TEMA 922 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a exclusão dos dados da consumidora do Sistema de Informações de Crédito (SCR), mas julgou improcedente o pedido de compensação por danos extrapatrimoniais ante a existência de anotação desabonadora preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) configura dano moral presumido diante de dívida incontroversa; e (ii) saber se incide a Súmula nº 385 do STJ para afastar a indenização pleiteada diante da existência de legítima inscrição restritiva preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui banco de dados no qual as instituições financeiras possuem o dever normativo de comunicar previamente o cliente sobre o registro das operações de crédito, nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

4 - A inobservância do dever de comunicação prévia pela instituição financeira configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A falha procedimental não gera dano moral in re ipsa quando a informação registrada corresponde à realidade fática de inadimplência da consumidora referente a débito incontroverso.

5 - Constatada a existência de anotação desabonadora legítima e preexistente em nome da parte autora, afasta-se o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 385 do STJ e no Tema 922 do STJ.

6.
No que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios, impõe-se a manutenção do percentual estabelecido na sentença de piso. A demanda em tela reveste-se de baixa complexidade técnica, tratando de matéria fartamente debatida e pacificada nesta Corte e nos Tribunais Superiores, dispensando dilação probatória exauriente. Outrossim, observa-se que o feito tramitou de forma célere, com tempo de conclusão reduzido entre o ajuizamento e a prolação do provimento jurisdicional, o que justifica a fixação da verba honorária em patamar condizente com os critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 297, 359 e 385/STJ; Tema 922/STJ; STJ, REsp 1626547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; TJBA, Apelação nº 8021239-03.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 20.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8167638-30.2025.8.05.0001
, sendo parte Apelante
NATHALIA CONCEICAO SILVA
e parte Apelada
M PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02